Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718497-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FLAVIO LUIZ ALVES DE NORONHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o salário do executado. Em suas razões, sustenta que não se mostra razoável indeferir a aplicação da relativização da regra da impenhorabilidade sobre o salário do devedor, sob o argumento de comprometeria a dignidade e subsistência, visto que este é médico e empresário e a penhora sobre seu salário equivaleria a pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que entende-se que não causaria grandes prejuízos sobre sua renda de mais de R$ 22.424,35 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). Salienta que o Agravado é empresário sócio de duas empresas conforme informações obtidas no site da Receita Federal do Brasil, tendo cada uma capital social de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) e de R$100.000,00 (cem mil reais) respectivamente, conforme documentos colacionados aos autos. Afirma que vem tentando, há quase três anos por diversas formas, satisfazer o seu crédito, sendo que todas as diligências, até o momento, foram infrutíferas, a penhora mensal do subsídio recebido pelo primeiro Agravado é uma das poucas tentativas restantes para a satisfação do seu crédito. Argumenta que o § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade do subsídio a depender dos valores, sendo que, no caso concreto, há justo motivo para que se aplique a excepcional mitigação da impenhorabilidade. Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a penhora mensal do subsídio recebido pelo Agravado no percentual de 30% (trinta por cento), ou outro percentual a ser fixado por essa Egrégia Turma. Preparo no ID: 36104669. É o relatório. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 12:30:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador